Tribunal: TJBA
Processo: 8004682-04.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004682-04.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL ALVES FIGUEIREDO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
N
ÃO ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PROVIMENTO AO

APELO
D
A
EMBARGANTE.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
QUESTÃO ATINENTE A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES.

ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO INSURGÊNCIA NO APELO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO STJ.
REQUERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA NA EXORDIAL. PROVA COMPLEXA. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8004682-04.2023.8.05.0271
, figurando como embargante
o
ESTADO DA BAHIA

e como embargad
o

RAFAEL ALVES FIGUEIREDO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA